Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705118-63.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO EMBARGADO: JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar em embargos de declaração em apelação cível apresentado por JOAO ROLIM SIMAO e EVANI VIEIRA ROLIM em face do acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação por ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO para: 1) afastar a declaração de usucapião e reconhecer a procedência de imissão na posse no Lote 39, Quadra 30, Setor Oeste, Gama, Distrito Federal; 2) condenar os ocupantes ao pagamento de aluguéis, a partir de 03/05/2022 até a data efetiva da imissão na posse dos apelantes, com juros de mora de 1% ao mês, devidamente atualizados, a serem apurados em fase de liquidação da sentença; e 3) Deverão, porém, (os apelantes) ressarcir as benfeitorias realizadas por JOAO ROLIM SIMAO e EVANI VIEIRA ROLIM até a data da notificação para desocupação voluntária (02/04/2022), a ser realizada em fase de liquidação (ID 57597286). Houve expedição de mandado de intimação e reintegração de posse para que JOAO ROLIM SIMAO, EVANI VIEIRA ROLIM e qualquer outro ocupante desocupem o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (ID 59140998). Em suas razões (ID 60025566), sustenta JOAO ROLIM SIMAO: 1) em que pese não tenha sido concedida medida liminar aos apelantes, houve expedição de mandado de reintegração de posse; 2) há perigo de dano grave ou de difícil reparação; 3) a possibilidade de alteração do acórdão enseja a necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração; e 4) o cumprimento de sentença deve ser realizado no juízo que decidiu a causa em primeira instância, nos termos do art. 516, CPC. Ao final, requer o recolhimento do mandado de reintegração de posse por força de erro material diante da necessidade de que a ação de imissão na posse seja cumprida no contexto do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por EVANI VIEIRA ROLIM. Ademais, defende EVANI VIEIRA ROLIM (ID 60086883): 1) a ação petitória depende de cumprimento de sentença, nos termos do art. 806, caput e §2o, CPC; 2) há prejuízo irreparável no comando judicial, pois não tem outro local para se fixar; 3) há perigo de dano reverso: a manutenção da recorrida não afeta o direito do requerido ao passo que a reintegração de posse lhe traz prejuízo; 4) não possui condições financeiras para arcar com aluguel de outro imóvel; e 5) a ocupação ocorre de boa-fé, o que enseja o reconhecimento do direito de retenção até a fase de liquidação para pagamento das benfeitorias e a exigência de que o imóvel seja avaliado por oficial de justiça. Ao final, requer a revogação do mandado de reintegração de posse ante o perigo de dano reverso. Contrarrazões de ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO apresentadas (ID 60094333). É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza cautelar tem por finalidade assegurar a eficácia da demanda cognitiva e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é indispensável apresentar evidências de probabilidade do direito e de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. A tutela provisória, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. Trata-se, portanto, de pedidos de concessão de efeito suspensivo. Na hipótese, estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido. A ação ajuizada possui natureza petitória: tem por objetivo a imissão na posse do imóvel adquirido pelos autores. O acórdão publicado desenvolveu raciocínio, em sua integralidade, sobre a propriedade da casa. Todavia, no dispositivo, houve determinação para expedição de mandado de reintegração de posse, tema não tratado na controvérsia recursal e sob a qual não repousa fungibilidade entre as espécies de tutela - petitória (jus possidendi) e possessória (jus possessionis). Trata-se de erro material a ser retificado oportunamente, em decisão colegiada, com a apreciação dos embargos de declaração. Dessa forma, necessária a paralisação do cumprimento do mandado até o julgamento dos embargos para saneamento deste ponto e de outros questionamentos trazidos nos recursos. Presente, portanto, a probabilidade do direito com relação ao erro material do dispositivo. Também presente o risco ao resultado útil do processo com relação à divergência entre o pedido recursal e a tutela jurisdicional entregue. DEFIRO o pedido. À Secretaria, para recolhimento do mandado de reintegração de posse (ID 59140998). Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator